Tribunal: CARF
Processo: 10940.000046/2001-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000046/2001-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.477 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TETRA PAK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
As hipóteses de nulidade encontram-se no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. O art. 60 do mesmo
Decreto esclarece que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no art. 59 não importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo
lhes houver dado causa, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
este, ou quando não influírem na solução do litígio. No caso aqui em análise
não ocorreu qualquer uma das hipóteses que implicassem em nulidade.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITOS NÃO RESSARCÍVEIS.
COMPOSIÇÃO DO SALDO CREDOR.
Os créditos básicos de IPI escriturados em razão da devolução de vendas
(CFOP 2.32) e compras para comercialização (CFOP 3.102), podem compor o
saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de apuração, do saldo do
imposto a pagar, em absoluta obediência ao Princípio da Não Cumulatividade,
insculpido no inciso II do § 3o do artigo 153 da Constituição Federal de 1988 e
no artigo 49 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966) e, no caso
específico, no artigo 146 do Regulamento do IPI/1998 (Decreto 2.637/1998)
RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CREDOR DO IPI. CRÉDITOS NÃO
RESSARCÍVEIS. RETORNO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adota-se as conclusões
consignadas no relatório de diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000046/2001-51
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000046/2001-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o crédito postulado nos exatos termos consignados no Relatório Fiscal de Diligência,
cabendo a unidade de origem homologar as compensações declaradas nos limites do crédito
reconhecido. Votaram nesta sessão os conselheiros Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos
Coelho. Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participaram deste
julgamento os conselheiros Joao Jose Schini Norbiato e Wagner Mota Momesso, em função dos
votos já proferidos na reunião de setembro de 2022 pelos conselheiros Denise Madalena Green
(relatora), Walker Araújo, Larissa Nunes Girard, Antônio Andrade Leal, José Renato Pereira de
Deus e Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Marcos Roberto da Silva, Jose Renato Pereira de Deus, Antônio Andrade Leal, Denise Madalena
Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 2a
Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, que considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório datado de 15/08/2005, por intermédio
do qual foi deferido parcialmente, no valor de R$ 814.553,95, o direito creditório objeto de
Pedido de Ressarcimento de IPI–Formulário, referente ao 1o Trimestre de 2002, no montante de
R$ 1.107.436,23, pleiteado ao amparo do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, bem como
homologada a Declaração de Compensação–Formulário apresentada até o limite do montante do
crédito reconhecido.
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
A interessada protocolizou, em 15/01/2001, o pedido de ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referentes a insumos utilizados na
fabricação de produtos vendidos no 4° trimestre-calendário de 2000, com esteio na Lei
n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 11, e no montante de R$ 1.107.436,23,
concomitantemente com pedidos de compensação (fl. 2).
Os dispositivos indicados no pedido, Decreto-lei n° 491, de 1969, art. 5°, e Decreto-lei
n° 1.803, de 1980, art. 1°, foram derrogados, sendo as ocorrências fáticas regidas, a
partir de 01/01/1999, conforme o regime jurídico inaugurado pela Lei n° 9.779, de
1999, art. 11.
No Despacho Decisório de 15/08/2005, de fls. 511/516, a DRF em Ponta Grossa, PR,
deferiu apenas parcialmente a solicitação de créditos de IPI, no valor de R$ 814.553,95
(saldo credor passível de ressarcimento), sem direito a juros compensatórios, e
homologou as compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido:
houve, em relação ao total de créditos relativos a insumos aplicados na industrialização
(R$ 1.463.665,76), a redução no montante de R$ 649.111,81 correspondente aos débitos
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000046/2001-51

do imposto no trimestre-calendário, conforme demonstrativo de fl. 515. As aquisições
com CFOP 2.32, 2.99 e 3.12 foram objeto de compensação na escrita fiscal, mas os
respectivos créditos não fazem jus a ressarcimento.
Insubmissa à decisão administrativa da qual teve ciência em 08/09/2005, conforme o
AR nos autos, a interessada apresentou, em 10/10/2005, a manifestação de
inconformidade, de fls. 527/534, subscrita pelo patrono da pessoa jurídica, qualificado
no instrumento de fl. 535, em que, resumidamente, afirma que a decisão recorrida é nula
por preterição do direito de defesa (PAF, art. 59, II) e violação do princípio da
motivação (Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 2°), uma vez que a requerente
não tem condições de conhecer as verdadeiras razões do deferimento apenas parcial do
pleito; foi equivocada a recomposição do saldo credor feita pelo auditor fiscal, pois não
considerou os créditos relativos às aquisições para revenda (CFOP 1.12, 2.12 e 3.12),
mas computou os débitos referentes às saídas para revenda (CFOP 5.12 e 6.12), e,
portanto, a diminuição dos créditos da interessada é decorrente da duplicidade de
débitos considerados na apuração do saldo credor; por fim, requer o conhecimento e
provimento da manifestação de inconformidade, sendo julgado procedente o pedido de
restituição formulado e anulada a decisão proferida.
O julgamento foi convertido em diligência em 30/06/2006 a DRJ/Porto Alegre/RS (fls.
561/562), para a identificação e quantificação dos itens glosados que deram azo à
redução do ressarcimento, com a devida motivação.
No relatório de diligência de 18/08/2006 (fls. 563/565), a autoridade fiscal,
principalmente, afiança que não se trata de glosa, mas sim de “não inclusão”, por
determinação legal, de valores escriturados com CFOP referente a devoluções (2.32),
compras para comercialização (3.12) e outras entradas não especificadas (2.99),
conforme o livro Registro de Apuração do IPI (fls. 71/96).
Na manifestação de 25/09/2006 (fls. 572/575), a requerente contesta o relatório e afirma
que teria havido glosa, sim, tendo sido reduzido o montante do pleito de R$
1.107.436,23 para R$ 814.553,95. A celeuma teria sido criada com a intimação n° 78,
de 18/05/2005, sendo que na tabela 3.2 teria informado, por exigência do referido
termo, somente os créditos decorrentes da entrada de insumos aplicados na
industrialização, conforme a Lei n° 9.779, de 1999, art. 11, com a exclusão de créditos
relativos a operações de devolução de mercadorias, a aquisições para revenda e outras.
Se houve a exclusão de créditos referentes a aquisições para revenda ou a devoluções
(CFOP 3.12, 1.32, 2.32), deveria também ter sido efetuada a exclusão dos débitos
relativos às saídas a título de revenda (CFOP 5.11, 6.11, 6.12). Por tudo isso, estaria
demonstrada a contradição e a inconsistência da decisão administrativa combatida.
Nova resolução de diligência da DRJ/Porto Alegre/RS em 19/10/2006 (fls.577/578):
esclarecimento da parcela de R$ 292.883,00 excluída do montante do pleito, com a
explicitação da respectiva motivação.
Intimação de 20/11/2006 (fls. 579/580) para a requerente justificar a diferença de R$
124.395,88, com demonstração da origem e comprovação documental. Não houve
atendimento da solicitação porque a autoridade fiscal não havia tomado a providência
requisitada pela DRJ de Porto Alegre: justificativa para a glosa.
Novo relatório de diligência em 15/02/2007 (fls. 584/588): da parcela indeferida (R$
292.882,28), R$ 168.486,40 diz respeito a créditos de IPI não passíveis de
ressarcimento porque não se destinam à industrialização (CFOP 2.32, 2.99 e 3.12) e R$
124.395,88 se referem a créditos não comprovados pelas tabelas 3.2 e 3.4 (fls.
35/70), sendo que o ônus da prova cabe ao titular do direito creditório reclamado. O
saldo credor apurado na escrita fiscal não coincide necessariamente com o saldo credor
passível de ressarcimento de que trata a IN SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, art.
16, § 4°, conforme instruções de preenchimento constantes do programa gerador do
PER/DCOMP. Por outro lado, não há previsão legal para a exclusão de débitos de IPI,
mesmo que por saídas a titulo de revenda (CFOP 5.12 e 6.12), na compensação da
escrita fiscal, conforme pretende a interessada.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000046/2001-51

Na manifestação de 19/03/2007 (fls. 590/601) a interessada basicamente repete que não
poderiam ser computados os débitos concernentes às saídas com CFOP 5.12 e 6.12, e
afirma que no pleito original de ressarcimento não teria incluído os créditos referentes
aos códigos de CF OP 2.32, 2.99 e 3.12, que não são passíveis de ressarcimento.
Em 28/03/2007, conforme o despacho de fl. 603, por força da Portaria SRF n° 179, de
13 de fevereiro de 2007, este processo foi encaminhado a esta DRJ.
A requerente juntou ao processo (fls. 607/612), em 17/04/ 7, cópia da Resolução n° 204-
00.313 de 07/11/2006 da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, em
que fora determinada, em diligência, a exclusão, do saldo credor do trimestre, dos
débitos referentes às saídas com CFOP 5.12 e 6.12.
Nova juntada pela contribuinte em 12/01/2009 (fls. 615/627): Acórdão n° 204-03.146,
de 08/O4/2008, da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, em que é
dado provimento ao recurso da interessada em virtude de sucessiva mudança de critério
jurídico para indeferir o direito creditório em questão, prejudicial ao direito de defesa da
requerente.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade, a 2a Turma da DRJ
em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, sem o
reconhecimento do direito creditório em litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 14-27.328 (fls.649/654), datado de 27/01/2010, nos termos da Ementa transcrita
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADO – IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR ESCRITURAL.
Ao cabo do trimestre-calendário, somente o saldo credor resultante do confronto entre
créditos (relativos a insumos utilizados na industrialização) e débitos em cada período
de apuração é passível de ressarcimento/compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Ainda que haja deficiência na motivação de um despacho decisório, outros elementos
presentes nos autos são aptos a evitar o cerceamento de defesa e elidir a respectiva
nulidade.
Manifestação de inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário (fls.659/671), trazendo as seguintes alegações: a) a nulidade do Despacho Decisório
por ausência de motivação; e b) o indevido computo na apuração de seu crédito das operações
(saídas) realizadas com CFOPs 5.12 e 6.12, posto que tais operações foram anteriormente
confrontadas com os créditos geradores por operação de igual natureza (aquisição para revenda e
material para uso e consumo), os quais não eram passíveis de ressarcimento.
Por meio da Resolução de n° 3302-001.322, de 30/01/2020 (fls.680/685), o
julgamento do recurso foi convertido em diligência, com base no que foi determinado em outro
processo da mesma recorrente em caso idêntico, a saber: Processo no 10.940.000557/00-49 –
para que sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, no período em questão, os débitos
relativos à saída de insumos para simples revenda, da mesma forma que foram excluídos os
créditos advindos das aquisições destes insumos, devendo ser refeito o cálculo do saldo credor
do IPI a ser ressarcido, com base nestes critérios.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000046/2001-51

Em resposta à diligência proposta a fiscalização elaborou o Relatório de
Diligência às fls.687/691, no qual constatou-se a impossibilidade da exclusão do fato gerador na
saída, tendo em vista a equiparação obrigatória a industrial que está submetida o interessado
conforme disposto no inc. I e parágrafo único do Art. 2o da Lei No 4.503/1964. Efetuou-se a nova
apuração considerando-se os créditos de IPI não ressarcíveis, resultando no montante de R$
983.040,35 (novecentos e oitenta e três mil, quarenta reais e trinta e cinco centavos).
A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência, manifestando-se nos
seguintes termos (fls.698/701):
(i) que na manifestação fiscal de fls. 687/691 verifica-se que o atendimento à diligência
determinada se deu com a elaboração do quadro apresentado no item 8 da mesma, onde
apurou-se um saldo de IPI a ser ressarcido no montante de R$ 1.455.951,25;
(ii) que no item 9 de sua manifestação, a autoridade fiscal de origem reconhece
equívoco existente no Despacho Decisório e apresenta novo cálculo do montante a ser
ressarcido, distinto daquele que gerou todo esse contencioso, pretendendo corrigi-lo.
(iii) que considerando que o cálculo realizado pela instância administrativa de origem,
em obediência à diligência determinada pelo CARF, apurou saldo do IPI a ressarcir em
montante superior àquele objeto do pedido da Recorrente, forçoso reconhecer a
improcedência do Despacho Decisório que deferiu apenas parcialmente o pedido
inaugural desta, como improcedente igualmente o é o lançamento tributário realizado
com a aplicação das consequentes penalidades;
À vista do exposto, reitera a Recorrente seu pleito de acolhimento das razões recursais
para provimento integral do seu recurso, julgando-se improcedente a ação fiscal e o
lançamento tributário realizado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/05/2010 (fl.656) e protocolou
Recurso Voluntário em 23/06/2010 (fl.658) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade do despacho decisório:
Em sede de preliminar, a recorrente pugna pelo reconhecimento da nulidade do
despacho decisório, por ausência de motivação, uma vez o único argumento do Fisco para o
deferimento parcial do pedido foi o de que não poderiam ser geradores de créditos passíveis de
ressarcimento aquelas aquisições não destinadas a integrar o processo produtivo, sem, todavia,
declinar quais seriam esses insumos, o que necessariamente enseja a nulidade do despacho.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000046/2001-51

Afirma que mesmo com a diligência proposta pela decisão recorrida, em duas
oportunidades, o Auditor Fiscal não logrou atende-las, pois não esclareceu a redução da parcela
de R$292.883,00 no pedido de ressarcimento.
Aduz, ainda, que não lançou créditos não passíveis de ressarcimento em seu
Pedido de Ressarcimento e que o critério usado pela fiscalização na apuração de seu crédito foi
irregular por considerar as operações com CFOP’s 5.12 e 6.12, que já haviam sido utilizadas na
escrita fiscal e não poderiam, mais uma vez, ser consideradas na coluna débitos do IPI.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Primeiramente, como se pode observar a recorrente traz uma questão de mérito,
erro na recomposição do saldo credor do IPI, para buscar uma nulidade processual, sob o
fundamento de ausência de motivação.
A fiscalização esclareceu o motivo do procedimento por ela adotado (apuração do
saldo credor do IPI a ressarcir), conforme trechos do Relatório Fiscal / Despacho Decisório a
seguir:
Com respaldo no art. 11 da Lei n° 9.779/1999, infere-se não caber direito ao postulante
incluir o crédito do IPI relativo as aquisições de insumos não integrantes dos produtos
fabricados, para fins de ressarcimento em espécie ou compensação com outros tributos
administrados pela SRF, excluindo-se a parcela relativa a esses insumos destinada à
comercialização, ao ativo permanente e a qualquer outra situação que não integre o
processo produtivo, haja vista que não se subsumem ao conceito de "aplicados na
industrialização". Logo, não entram no cômputo do ressarcimento e da
compensação os créditos do IPI destacados nas compras dos insumos com os
seguintes códigos CFOP: 2.32; 2.99 e 3.12. Entretanto, estes valores já foram
utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal, no batimento dos créditos versus débitos,
na apuração decendial do saldo no RAIPI. (fl.535)
Apesar do Despacho Decisório deixar dúvidas a respeito da identificação e da
quantificação dos itens glosados que deram azo à redução do ressarcimento, visto que inclusive
foi alvo de duas diligências requeridas pela DRJ, para os devidos esclarecimentos, não se
vislumbra no presente caso qualquer nulidade relacionadas ao rito processual ora em análise
prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/1975. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos
atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, que não restou evidenciado no
presente caso.
De outro norte, da análise dos argumentos expostos pela defesa, verifica-se que a
recorrente compreendeu plenamente a razão da homologação parcial da compensação declarada,
tendo apresentado, em sede de recurso, contestação que ataca diretamente os fundamentos
daquela decisão.
Ainda, importante destacar, que o art. 60 do mesmo diploma legal, esclarece que
as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 não importarão em
nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes houver dado causa, serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para este, ou quando não influírem na solução do litígio.
Portanto, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas para
considerar nulo o Despacho Decisório, de forma que afasto a preliminar de nulidade arguida pela
recorrente.
III – Do erro na recomposição do saldo credor do IPI:
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000046/2001-51

Como relatado acima, trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), referente a insumos utilizados na
fabricação de produtos vendidos, ao amparo do art. 11 da Lei no 9.779/1999, relativo ao 4°
trimestre-calendário de 2000, no montante de R$ 1.107.436,23, cumulado com Pedido de
Compensação, deferido parcialmente a quantia de R$ 814.553,95.
A glosa parcial do pleito foi fundamentada na impossibilidade de cômputo, para
fins de ressarcimento ou compensação, das aquisições de insumos destinados à comercialização,
ao ativo permanente e a qualquer outra situação que não integre o processo produtivo da
recorrente, haja vista não se subsumem ao conceito de “aplicados na industrialização” e crédito
não comprovados pelas tabelas 3.2 e 3.4 e o RAIPI (fls.50/112).
Defende a recorrente que ao apresentar os documentos que suportaram os créditos
do imposto federal, não considerou créditos decorrentes de operações de entrada com CFOP’s
2.32, 2.99 e 3.12, ou seja, devoluções de vendas (2.32), outras entradas não especificadas (2.99)
e compras para comercialização (3.12), ainda que registradas no Livro de Apuração do IPI.
Assim, prossegue, não poderia a Receita Federal considerar como débitos, no
quadro constante do Despacho Decisório do correspondente processo administrativo, aqueles
referentes às saídas com CFOP’s 5.102 e 6.102, vale dizer, saída de produtos para revenda e
devolução de compra de material de uso ou consumo, já que tais saídas somente poderiam ser
confrontadas com os créditos geradores por operações de mesma natureza.
Ainda, ressalta que os CFOP’s 2.32, 2.99 e 3.12 não foram considerados no
quadro de entradas com créditos de IPI no demonstrativo de pedido de ressarcimento e
compensação apresentado ao Fisco. Logo, não poderia haver dedução de débitos de operações
com CFOPs 5.102, 6.102 e 6.556, pois, assim sendo feito, há diminuição do crédito a que tem
direito a Recorrente de forma indevida e sem previsão legal.
E conclui ao afirmar que o indeferimento de parte do crédito da recorrente a ser
ressarcido e compensado decorreu da duplicidade de débitos provocados pela forma de apuração
do saldo credor contida na utilização da Tabela 3.4-A, resultando, tal procedimento, em
manifesto equívoco, o que deve ser corrigido com o provimento deste recurso.
Vejamos.
Na planilha denominada “Demonstração das Operações de crédito de IPI –
Entradas 4° Trimestre – 2000” (fls.50/84), bem como na tabela 3.4 (fl.85), confeccionada pela
recorrente, consta demonstrativo de crédito de IPI, com referente as entradas que deram origem
aos créditos passíveis de ressarcimento, com base no art. 11 da Lei no 9.779/99.
A soma dos créditos no período corresponde a R$ 1.463.665,76. Quanto a esse
valor, não há qualquer controvérsia, constando o mesmo da apuração feita pela Seção de
Orientação e Análise Tributária (SAORT) da DRF - Ponta Grossa/PR, como consignado na fl.
535 (Despacho Decisório). Assim, conforme afirmado pela própria DRJ - Ribeirão Preto/SP no
voto condutor do acórdão de primeira instância, tal montante não aborda “os créditos
concernentes às entradas com CFOPs 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12”. Tais códigos, de fato, não estão
relacionados com o processo industrial. Contudo, de forma paradoxal, é afirmado, no referido
Despacho, que tais valores “(...) já foram utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal, no
batimento dos créditos versus débitos, na apuração decendial do saldo no RAIPI”.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000046/2001-51

A matéria em apreço encontra tratamento normativo na Lei no 9.779, de 1999, art.
11, que faz menção ao saldo credor acumulado no trimestre e não ao total de créditos do
trimestre:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
(grifou-se)
A Instrução Normativa SRF no 33/1999, em seu art. 2o, é absolutamente didática
sobre o assunto:
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
I – quando do recebimento da respectiva nota fiscal, na hipótese de entrada simbólica
dos referidos insumos;
II - no período de apuração da efetiva entrada dos referidos insumos no estabelecimento
industrial, nos demais casos.
§ 1o O aproveitamento dos créditos a que faz menção o caput dar-se-á,
inicialmente, por compensação do imposto devido pelas saídas dos produtos do
estabelecimento industrial no período de apuração em que forem escriturados.
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II - ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá
ser utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa
SRF n.o 21, de 10 de março de 1997.
A conclusão que se tira da legislação supracitada é que para a apuração do saldo
trimestral no conta-corrente do IPI é necessário verificar se há saldo credor do imposto, o qual,
se equivalente ou inferior ao montante creditório decorrente da aquisição de insumos utilizados
na industrialização (artigo 11 da Lei no 9.779/99) – calculado separadamente –, poderá ser objeto
de ressarcimento, ou seja, o saldo credor do imposto decorrente da aquisição de insumos para
industrialização, que remanescer ao final do trimestre-calendário (depois dos débitos no acerto
do conta-corrente), poderá ser utilizado para fins de ressarcimento ou compensação, como, aliás,
autorizam expressamente o artigo 11 da Lei no 9.779/99 e o § 2o do artigo 2o da IN SRF no 33, de
04/03/1999.
O que se verifica no presente caso é que a fiscalização excluiu do cálculo do saldo
credor do IPI a ser ressarcido a aquisição de insumos adquiridos para simples revenda sob o
argumento de que estas revendas não são consideradas industrialização e por consequência,
nestas operações, não pode haver creditamento do IPI. Por outro lado considerou como
tributáveis as saídas destes insumos tendo incluído no cálculo do saldo credor do período as
saídas para simples revenda.
Ora, uma vez consideradas todas as saídas de produtos, haveria que se considerar
também todas as entradas.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000046/2001-51

A decisão de primeira instância não atesta efetivamente o suposto cômputo
indevido, por parte da interessada, com relação aos créditos passíveis de ressarcimento. Nos
fundamentos da referida decisão, muito embora esteja registrada a falta de clareza do Despacho
Decisório em comento, tenta-se explicar a glosa com a simples citação “(...) das planilhas de fls.
35/70, da cópia da escrita fiscal de fls. 71/96 e da planilha de fl.. 515 (...)”. Todavia, a decisão
de primeira instância não atesta efetivamente o suposto cômputo indevido, por parte da
interessada, de créditos passíveis de ressarcimento.
Isso é bastante para evidenciar o erro procedimental adotado pela autoridade
administrativa, que, conforme acima exposto, confundiu a apuração dos créditos passíveis de
ressarcimento com o levantamento do saldo credor do imposto. Em outras palavras, referida
autoridade não distinguiu a forma de apuração do crédito com a condição para a obtenção do
incentivo na forma de ressarcimento ou compensação, tendo laborado em erro ao confrontar
operações de naturezas diversas.
Diante desse fatos, o presente processo foi convertido em diligência, para que
fosse refeito os cálculos do saldo credor do IPI a ser ressarcido.
Conforme se depreende do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 687/691), a
Delegacia de jurisdição da contribuinte procedeu à análise dos créditos postulados, tendo
concluído pelo parcial provimento do pleito da recorrente, nos seguintes termos:
1. Tratam os autos de Pedido de Ressarcimento, tendo como origem do crédito, o saldo
credor do IPI (Imposto sobre Produtos industrializados) originado da aquisição de MP
(matéria-prima), PI (produto intermediário) e ME (material de embalagem) a que se
refere a lei no 9.363/1996 e art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999 referentes
ao 4o Trimestre de 2000, no montante de R$ 1.107.436,23.
2. Em sede de recurso voluntário, o processo foi baixado para diligência, tendo em vista
as questões abaixo levantadas:
É preciso admitir depois da análise do presente processo que se trata de um
caso com erros, enganos e contradições. Assim, tentar em grau de recurso
ordinário resta impossível corrigir ou saná-los, portanto, a decisão aqui cabível
é de converter o julgamento em diligência, o que no meu entendimento, é o
mesmo que foi dado em outro processo da mesma Recorrente em caso idêntico,
a saber: Processo no 10.940.000557/00-49, da Quarta Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, relatora Nayra Bastos Manatta, senão vejamos:
“A questão basilar tratada neste recurso diz respeito à inclusão no cálculo do
saldo credor do IPI de débitos relativos à saída de insumos para
comercialização (CFOP 5.12 e 6.12).Realmente se verifica que a fiscalização
excluiu do cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido a aquisição de
insumos adquiridos para simples revenda sob o argumento de que estas
revendas não são consideradas industrialização e por consequência, nestas
perações, não pode haver creditamento do IPI. Por outro lado considerou como
tributáveis as saídas destes insumos tendo incluído no cálculo do saldo credor
do período as saídas para simples revenda. Este ao meu ver parece ser um
procedimento ambíguo. Se de um lado a entrada destes insumos destinados a
simples comercialização não gera direito ao creditamento do imposto pois que
nas operações de revenda o estabelecimento da empresa não é considerado
industrial e portanto não tom direito ao creditamento do IPI, por outro lado,
como seria de se concluir, por ser exatamente o reverso da moeda, as saídas
destes insumos para revenda por não ser operação de industrialização, mas
apenas comercialização, também não gera débitos do IPI. Ocorre que a
fiscalização não considerou os créditos dos insumos mas considerou os débitos
do IPI na saída para comercialização destes mesmos insumos. Nas operações de
simples comercialização o estabelecimento da empresa não é considerado
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000046/2001-51

industrial e por consequência, nestas operações, não há débito ou crédito do
IPI. Assim sendo, proponho a conversão do julgamento em diligência para que
sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, no período em questão, os
débitos relativos à saída de insumos para simples revenda, da mesma forma que
foram excluídos os créditos advindos das aquisições destes insumos, devendo ser
refeito o cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido, com base nestes
critérios. Deve ser elaborado demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
Do resultado da diligência seja dada ciência à contribuinte para que, em
querendo, se manifeste no prazo de 30 dias. Após a conclusão retornem os autos
a esta Câmara para julgamento.
Diante de todo o acima exposto e considerando que o processo não se encontra
em condições de julgamento, proponho a conversão em diligência à Unidade de
Origem para que sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, do
período em questão, os débitos relativos à saída de insumos para simples
revenda, da mesma forma que foram excluídos os créditos advindos das
aquisições destes insumos, devendo ser refeito o cálculo do saldo credor do IPI
a ser ressarcido, com base nestes critérios. Deve ser elaborado demonstrativo de
cálculo e relatório conclusivo.(grifos nossos)”
3. Inicialmente caber destacar, que conforme demonstrativo de cálculo apresentado em
resposta à intimação da fiscalização, constante nos autos à fl. 70 do processo físico e
reproduzido abaixo, o próprio contribuinte apurou o montante de R$ 814.553,95.
Exatamente o valor deferido pelo Auditor Fiscal responsável na época, conforme
despacho decisório às fls.511 a 516. Embora tenha arguido no transcurso do
contencioso administrativo que o interessado foi induzido a apresentar em um formato
pré-definido, não houve questionamento a respeito no decorrer da fiscalização.

4. A luz do que dispõe o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, somente a
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem aplicados na
industrialização fazem jus ao ressarcimento em espécie, conforme disposto nos Art. 73 e
74 da Lei No 9.430/96. Por outro lado, os incisos V e VII do Art. 147 do Decreto
2.637/1998, em vigor no período em análise, facultavam o creditamento de bens
importados e bens de produção para revenda tributados.
5. Créditos estes que podem ser utilizados apenas para deduzir com a próprio imposto
na escrita fiscal, visto que não se enquadram como insumos aplicados no produto
industrializado conforme disposto no Art. 11 da Lei No 9.779/1999.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000046/2001-51

6.
Conforme citação destacada, no bojo do processo administrativo no
10.940.000557/00-49, do CARF, afirma-se que nas operações de simples
comercialização, o estabelecimento da empresa não seria considerado industrial e, por
consequência, nestas operações, não haveria débito ou crédito do IPI. Entretanto, não foi
levado em consideração que o contribuinte se enquadra na condição de equiparado
obrigatório, consoante Inc. I, Art. 9o do Decreto 2637/1998, visto que efetua a
importação de produtos de procedência estrangeria e promove a saída a esses produtos.
Da mesma forma pelo parágrafo único do Art. 9o do Decreto 2.637/1998, porquanto
promove a saída de insumos para outros estabelecimentos na condição de industrial.
7. Nesta seara, temos que não é possível excluir os débitos na saída, visto que há uma
obrigação principal em decorrência do fato gerador do IPI ocorrido na saída de bens
revendidos, conforme estabelecido no Inc. I, Art. 2o da Lei No 4.503/1964. Além do
aspecto da vinculação legal, excluindo-se os bens para revenda, os valores devolvidos
ao contribuinte seriam distorcidos, visto que naturalmente existe a inclusão de margem
de lucro e a venda de produtos em estoque, o que de fato ocorre em uma operação
normal.
8. Como forma de demonstrar o desequilíbrio que seria gerado, segue o demonstrativo,
com a exclusão concomitante dos bens para revenda na entrada(CFOPs 1.12 e 2.12) e na
saída(CFOPs 5.12 e 6.12), como sugerido para a diligência:

9. Por outro lado, verificando-se a planilha de cálculo e a escrita fiscal, constatou-se que
os créditos não ressarcíveis, como os bens para revenda, não foram de fato utilizados
para abater os débitos de IPI, ao contrário do que consta no despacho decisório. Desta
forma, a partir do Livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI às fls. 71 a 94, efetuou-se
a apuração conforme tabela abaixo com a inclusão dos mesmos:

10. Na coluna A consta os créditos ressarcíveis de IPI da aquisição de insumos(CFOPs
111, 211, 311), que coincide com os valores do demonstrativo constante no despacho
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000046/2001-51

decisório. Na coluna B estão os créditos não ressarcíveis, como os proveniente da
aquisição de bens para revenda(CFOPs 112, 212 e 312), que podem ser aproveitados
somente para dedução dos débitos de IPI na escrita fiscal(coluna C). Verificou-se que os
valores desta coluna não haviam sido utilizados. Como os créditos da coluna B não
foram suficientes para deduzir integralmente os débitos de IPI, por conseguinte parte
dos créditos da coluna A foram utilizados.
Conclusão
Constatou-se a impossibilidade da exclusão do fato gerador na saída, tendo em vista a
equiparação obrigatória a industrial que está submetida o interessado conforme disposto
no Inc. I e parágrafo único do Art. 2o da Lei No 4.503/1964. Efetuou-se a nova apuração
considerando-se os créditos de IPI não ressarcíveis, resultando no montante de R$
983.040,35(novecentos e oitenta e três mil, quarenta reais e trinta e cinco centavos).
Correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal encarregada da diligência,
visto que uma vez consideradas todas as saídas de produtos, haveria que se considerar todas as
entradas, para dedução do IPI devido, para se evitar o ressarcimento de créditos não admitidos
pela IN SRF no 33/99.
Dessa forma, do valor pleiteado pela recorrente (R$ 1.107.436,23), deve ser
reconhecido além do valor de R$ 814.553,95 já deferido pelo Despacho Decisório (valor
incontroverso), deve ser reconhecido ainda o valor de R$168.486,40, totalizando a quantia de R$
983.040,35, conforme demonstrado no Relatório Fiscal de Diligência.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito dar-lhe parcial provimento ao recurso, para reconhecer o crédito
postulado, nos exatos termos consignados no Relatório Fiscal de Diligência, cabendo a unidade
de origem homologar as compensações declaradas nos limites do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 716
DF CARF MF
Original